Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 48432282, o Distrito Federal requer o cancelamento do requisitório expedido, pois, segundo ele, há duplicidade em razão de o credor Raimundo Rodrigues Ferreira ter postulado a execução do mesmo título objeto do presente feito executivo nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001. Intimado para manifestar-se, o exequente conservou silêncio. Decisão de ID 50838011 para determinar a remessa dos autos à COORPRE, a fim de prestar as informações acerca dos precatórios mencionados e esclarecimentos que àquele Juízo entendesse pertinente. Em resposta (ID 51171238), o Juízo da COORPRE comunica que as informações solicitadas se encontram no processo de execução n. 0017589-65.2002.8.07.0001. Para viabilizar a apreciação da questão por este Juízo, o ente distrital foi intimado reiteradamente para apresenta cópia integral do processo supramencionado, contudo quedou-se inerte (IDs 52720163 e 53626898). Assim, à míngua da demonstração pelo executado, indefiro o pedido de cancelamento do requisitório expedido neste feito executivo em favor do credor Raimundo Rodrigues, sem prejuízo de novo requerimento pelo Distrito Federal perante este Juízo, contudo munido da respectiva documentação indispensável para o exame do pleito. Preclusa esta decisão, com ou sem petição, voltem os autos para redefinir, se o caso, o cumprimento ou não da parte final do édito de ID 34622533 para arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo, “eis que as requisições de precatório e RPV em relação aos exequentes que permaneceram na execução já foram expedidas, consoante certidão de ID 33004809”. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador